Tribunal: TJDFT
Processo: 0708113-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0708113-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: ALDA MARIA GONTIJO CORREIA AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MAURICIO JOSE CORREA AGRAVADO: PAPELARIA DIDATICA LTDA - ME, ANGEVALDO CRUZ DE MELO, DHONES CRUZ DE MELO, MILDECK CRUZ DE MELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Espólio de Maurício José Correa contra decisão proferida em cumprimento de sentença (processo no 0735529-74.2017.8.07.0001), em que a d. Juíza a quo acolheu a impugnação à avaliação apresentada pelo executado Mildeck Cruz de Melo, determinando a expedição de nova carta precatória de avaliação dos imóveis, a ser distribuída pela parte exequente, ora agravante, no Juízo Deprecado (ID 33568310 e ID 33568311). Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que concordou com a avaliação feita pelo oficial avaliador, não tendo qualquer interesse na realização de nova avaliação. Destaca que as custas processuais no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás – TJGO não possuem teto, abrangendo, via de regra, valores elevados. Afirma que o art. 82 do CPC prevê expressamente que incumbe às partes proverem as despesas dos atos que requererem no processo. Invoca, outrossim, a disposição contida no art. 95 do CPC. Conclui que as custas processuais para expedição de carta precatória de avaliação deverão ser arcadas pela parte agravada, porquanto foi quem requereu nova avaliação. Cita jurisprudência sobre o tema. Por fim, alega que o art. 286, § 1o, do CPC, mencionado na decisão agravada, estabelece que “a parte a quem interessar o cumprimento da diligência cooperará para que o prazo a que se refere o caput seja cumprido”, sendo que, no presente caso, não possui o agravante qualquer interesse na realização de nova avaliação. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, a inversão do ônus de pagamento das custas da expedição de carta precatória de avaliação, atribuindo-o aos agravados, e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 15940632 e ID 15940635). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de ser atribuído efeito suspensivo ao recurso ou de ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações, em observação às premissas fixadas, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Compulsando os autos de origem, observa-se que penhorados os imóveis de propriedade do executado Mildeck Cruz de Melo, localizados em Luziânia/GO, a magistrada determinou a expedição de carta precatória, mediante a comprovação do recolhimento das custas no Juízo Deprecado pela parte exequente (IDs 41258926, 41613611 41859930). Comprovado o recolhimento das custas no valor de R$634,32 (ID 71607726), a carta fora expedida e distribuída, sobrevindo o laudo de avaliação acostado ao ID 113058459 – p. 111, com o qual anuiu o exequente, enquanto o agravado apresentou impugnação aduzindo que os bens foram avaliados abaixo do valor de mercado. A magistrada a quo acolheu a impugnação, determinando a expedição de nova carta precatória de avaliação dos imóveis, a ser distribuída, novamente, pela parte exequente. Acerca do provimento das despesas relativas aos atos a serem praticados no processo, assim dispõe o art. 82, caput, do CPC: Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. (grifo nosso) Outrossim, nos termos do art. 95 do CPC, o custeio da prova é ônus processual da parte que a requer. In casu, consoante relatado acima, a parte executada impugnou a avaliação por carta precatória realizada pelo Oficial de Justiça, cujo laudo é investido de fé pública, enquanto o exequente anuiu com a avaliação, requerendo o prosseguimento do feito. Nesse cenário, deve a parte que requereu nova avaliação arcar com os custos derivados da distribuição de carta precatória para tal fim. A título ilustrativo, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MAGISTRADO. IMPARCIALIDADE QUESTIONADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NA LEI PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO OU IMPEDIMENTO NÃO MANEJADA. MATÉRIA QUE FOGE AOS REGULARES LIMITES DO AGRAVO. IMPROPRIEDADE ABSOLUTA DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO NÃO CONHECIDA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PARCIALMENTE FIRMADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. REQUERIMENTO DE PERÍCIA PELOS EXECUTADOS/AGRAVANTES. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. ÔNUS DA PARTE QUE REQUEREU NOVA PROVA TÉCNICA (ART. 95 DO CPC). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Estabelece a lei processual civil que as causas de imparcialidade devem ser suscitadas segundo forma preestabelecida para regular impugnação da capacidade subjetiva do juiz, o que exige, em procedimento de exceção de suspeição ou de impedimento, a descrição dos fatos e fundamentos jurídicos caracterizadores da alegada causa de caráter subjetivo (na suspeição) ou objetivo (no impedimento) que configurariam a ausência de imparcialidade para julgar. Assim não tendo procedido o agravante, reduzidos estão seus argumentos a mera e infundada especulação. Rito expresso no art. 146 do CPC não observado. Tema impropriamente suscitado em sede de agravo de instrumento. Matéria não conhecida. Juízo positivo de admissibilidade parcialmente firmado. 2. O art. 95 do CPC dispõe que a remuneração do perito será antecipada pela parte que houver requerido a perícia, devendo ser rateada quando a prova técnica for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Tem-se por devidamente atribuído aos executados/agravantes dito encargo, uma vez que requereram nova avaliação do imóvel, enquanto o exequente/agravado concordou com a avaliação feita por oficial de justiça e, aquiescendo com o valor fixado, requereu a efetivação dos atos expropriatórios necessários à quitação da dívida. 3. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. (Acórdão 1365083, 07058222520218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO. SATISFAÇÃO ESPONTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. IMÓVEL. DÉBITO EXEQUENDO. BASE DE CÁLCULO DA OBRIGAÇÃO. AVALIAÇÃO. DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ADVINDA DO EXECUTADO. NOVA AVALIAÇÃO. POSTULAÇÃO. DEFERIMENTO. PERÍCIA. REALIZAÇÃO. CUSTOS. HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTEIO. ÔNUS DO POSTULANTE DA PROVA. IMPUTAÇÃO À PARTE CONTRÁRIA. IMPOSSIBILIDADE (CPC, ARTS. 95 e 525, § 4o). 1. De acordo com a modulação legislativa conferida aos encargos derivados da produção das provas, os honorários periciais derivados da perícia deferida como indispensável à elucidação do dissenso estabelecido entre as partes sobre a avaliação de imóvel que serve de parâmetro para modulação da obrigação exeqüenda são da responsabilidade da parte que postulara a perícia ou de ambas, quando determinada de ofício ou ambas houverem postulado a prova, o que é corroborado, ainda, pela regulação segundo a qual à parte incumbe fomentar as despesas dos atos processuais que reclama (CPC, arts. 82 e 95). 2. Postulando o executado a realização de prova pericial destinada a aparelhar a argumentação desenvolvida no sentido de que o débito apurado pelo credor está acoimado de excesso diante da base de cálculo usada para sua aferição, que deve ser norteada pelo imóvel individualizado, ensejando a realização de nova avaliação, o ônus de custear a produção da prova necessária e impositivamente lhe deve ser imputado, ressoando desconforme com o ritual procedimental que o encargo seja imputado à parte exeqüente por não ter assentido com a cotação apresentada por ocasião da impugnação, inclusive porque todos os custos processuais devem ser transmitidos ao executado. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1132966, 07108646020188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no DJE: 6/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Posto isso, DEFIRO o pleito de antecipação da tutela recursal para atribuir à parte executada o ônus de pagar as custas da expedição de carta precatória de nova avaliação dos imóveis. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de março de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora